Tribunal: TJPA
Processo: 0819421-52.2024.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819421-52.2024.8.14.0028

APELANTE: MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS SALES

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ASTREINTES. OBRIGAÇÃO DE FAZER OU DE NÃO FAZER. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. SÚMULA 410/STJ. TEMA 1.296/STJ. REVOGAÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA POR SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INEXIGIBILIDADE DA MULTA COMINATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença proferida em cumprimento provisório de sentença que julgou procedente a impugnação apresentada pela empresa executada, afastou a cobrança de multa cominatória pretendida pela exequente e extinguiu o feito, ao fundamento de ausência de comprovação de intimação pessoal da devedora para cumprimento da tutela de urgência sob pena de astreintes, bem como de superveniência de sentença, nos autos principais, que revogou a tutela provisória e julgou improcedente o pedido principal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a intimação do advogado constituído supre a exigência de intimação pessoal do devedor para a incidência de astreintes fixadas em obrigação de fazer ou de não fazer; (ii) estabelecer se a revogação da tutela provisória por sentença de improcedência nos autos principais impede a exigibilidade da multa cominatória fixada para seu cumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prévia intimação pessoal do devedor constitui pressuposto para a incidência da multa coercitiva fixada para o descumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer, nos termos da Súmula 410/STJ, cujo entendimento permanece hígido após a entrada em vigor do CPC/2015, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 1.296.

4.

O art. 513, § 2º, I, do CPC não afasta a exigência de intimação pessoal do devedor nas obrigações de fazer ou de não fazer, pois a natureza da obrigação reclama ciência pessoal e inequívoca do destinatário direto da ordem judicial antes da incidência da sanção coercitiva.

5.

A intimação do advogado constituído é suficiente para a prática de diversos atos processuais, mas não supre, para fins de incidência de astreintes em obrigação de fazer ou de não fazer, a necessidade de prévia intimação pessoal da parte obrigada.

6.

A ausência de comprovação de intimação pessoal da empresa devedora quanto ao conteúdo da obrigação e à cominação pecuniária impede a exigibilidade da multa, ainda que haja atuação processual posterior por advogado habilitado.

7.

As astreintes possuem natureza instrumental e coercitiva, destinada a compelir o devedor ao cumprimento específico da ordem judicial, razão pela qual sua incidência pressupõe a possibilidade concreta de conformação voluntária da conduta pelo obrigado, mediante ciência pessoal da ordem.

8.

A sentença que revoga a tutela provisória e julga improcedente o pedido principal produz efeitos imediatos, nos termos do art. 1.012, § 1º, V, do CPC, e esvazia a utilidade do cumprimento provisório da multa cominatória fundada na tutela revogada.

9.

O art. 537, § 3º, do CPC admite o cumprimento provisório da multa, mas condiciona o levantamento do valor à existência de sentença favorável transitada em julgado, circunstância ausente quando há sentença de improcedência com revogação da tutela provisória.

10.

A extinção do cumprimento provisório, com fundamento nos arts. 924, III, e 925 do CPC, mostra-se adequada quando a multa não subsiste por ausência de pressuposto de exigibilidade e pela revogação da tutela provisória que lhe servia de suporte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A prévia intimação pessoal do devedor é pressuposto para a incidência de astreintes fixadas em obrigação de fazer ou de não fazer. 2. A intimação do advogado constituído não supre a exigência de ciência pessoal e inequívoca do destinatário da ordem judicial para fins de exigibilidade da multa coercitiva. 3. A revogação da tutela provisória por sentença de improcedência afasta a exigibilidade da multa cominatória fixada para seu cumprimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 513, caput e § 2º, I; 537, § 3º; 924, III; 925; 1.012, § 1º, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 410; STJ, Tema 1.296; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.590.510/MS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 31.08.2020, DJe 08.09.2020; TJPA, Apelação Cível nº 0014287-32.2013.8.14.0006, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, 1ª Turma de Direito Privado, j. 24.11.2020; TJPA, Apelação Cível nº 0001272-47.2014.8.14.0301, Rel. Des. Antonieta Maria Ferrari Mileo, 1ª Turma de Direito Privado, j. 29.09.2025; TJSP, Agravo de Instrumento nº 2014600-21.2025.8.26.0000, Rel. Rogério Murillo Pereira Cimino, 27ª Câmara de Direito Privado, j. 31.01.2025; TJRS, Agravo de Instrumento nº 70079741765, Rel. Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Décima Segunda Câmara Cível, j. 25.04.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária realizada em Plenário Virtual, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Exmo. Desembargador Relator ALEX PINHEIRO CENTENO.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SALES contra a sentença/decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos do cumprimento provisório de sentença nº 0819421-52.2024.8.14.0028, promovido em face de EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

A sentença recorrida, lançada ao ID 31829929, julgou procedente a impugnação apresentada pela parte executada/apelada e afastou a cobrança da multa cominatória pretendida pela exequente/apelante.

Fundamentou o Juízo de origem que a multa havia sido fixada em decisão interlocutória proferida nos autos principais nº 0008711-50.2017.8.14.0028, mas que
inexistia comprovação de intimação pessoal da empresa ré para cumprimento da medida sob pena de incidência de astreintes.

Assentou, ainda, que, por se tratar de obrigação de fazer, seria necessária a intimação pessoal do devedor, nos termos da
Súmula 410 do STJ
, não sendo suficiente a intimação posterior por intermédio de advogado habilitado.

Registrou, por fim, que
os autos principais já possuíam sentença prolatada, na qual a tutela provisória foi revogada e o pedido principal julgado improcedente, e que, embora interposta apelação naqueles autos, a sentença possuiria efeitos imediatos, por se enquadrar na hipótese do art. 1.012, § 1º, V, do CPC
.

Com base nesses fundamentos, julgou procedente a impugnação, afastou a multa e extinguiu o processo, com fundamento nos arts. 924, III, e 925 do CPC.

Em suas razões recursais, lançadas ao ID 31829930, a apelante sustenta, em síntese, que: a) haveria prevenção do Desembargador Alex Pinheiro Centeno, em razão de julgamento monocrático de recurso de apelação relacionado ao processo originário nº 0008711-50.2017.8.14.0028; b) o cumprimento provisório decorre do alegado descumprimento de tutela de urgência deferida em 26/06/2017, que teria determinado a suspensão de cobrança de débito, a abstenção de negativação do nome da autora e a abstenção de corte no fornecimento de energia elétrica, sob pena de multa diária; c) a recorrida teria sido citada desde 04/10/2017 e, apesar disso, teria descumprido a tutela, inclusive com negativação do nome da recorrente; d) a empresa teria permanecido inerte durante longo período, cumprindo a determinação apenas após 714 dias; e) a sentença recorrida teria aplicado entendimento superado ao exigir intimação pessoal do devedor com fundamento na Súmula 410 do STJ; f) o art. 513, § 2º, I, do CPC/2015 autorizaria a intimação na pessoa do advogado constituído; g) a existência de sentença de improcedência nos autos principais não impediria, por si só, a execução das astreintes relativas ao período em que a tutela provisória esteve em vigor. Ao final, requer a reforma/cassação da sentença recorrida, para que seja afastado o acolhimento da impugnação e prossiga o cumprimento provisório das astreintes.

Contrarrazões colacionadas ao ID 31829933, nas quais a apelada requer a manutenção integral da sentença.

Defende, em suma, que a cobrança das astreintes exige prévia intimação pessoal do devedor, nos termos da Súmula 410 do STJ; que a comunicação inicialmente dirigida à empresa teria se limitado à citação para audiência de conciliação, sem conteúdo claro e inconteste sobre a tutela de urgência e as astreintes; que a posterior atuação processual por advogado não convalidaria a ausência de intimação pessoal; e que a sentença proferida nos autos principais revogou a tutela provisória e julgou improcedente o pedido, o que esvaziaria a finalidade da multa cominatória.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado está restrita a averiguar se deve ser reformada a sentença/decisão lançada ao ID 31829929, que julgou procedente a impugnação apresentada por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., afastou a incidência/cobrança de astreintes pretendida por MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SALES e extinguiu o cumprimento provisório de sentença, ao fundamento central de ausência de comprovação de intimação pessoal da empresa devedora para cumprimento da tutela de urgência deferida nos autos principais nº 0008711-50.2017.8.14.0028, bem como diante da superveniência de sentença, naqueles autos, revogando a tutela provisória e julgando improcedente o pedido principal.

Pois bem.

A apelante, em suas razões recursais de ID 31829930, sustenta que a Súmula 410 do STJ teria sido superada pelo regime inaugurado pelo CPC/2015, especialmente pelo art. 513, § 2º, I, do Código de Processo Civil, que prevê a intimação do devedor pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído.

A partir dessa premissa, defende que a ciência da empresa recorrida por intermédio de seus causídicos seria suficiente para o início da incidência da multa cominatória, tornando indevido o acolhimento da impugnação.

O argumento, contudo, não merece acolhimento.

A questão relativa à subsistência da Súmula 410 do STJ após a vigência do CPC/2015 foi recentemente dirimida pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, no
Tema 1.296, ocasião em que se reafirmou que a prévia intimação pessoal do devedor constitui pressuposto para a incidência da multa coercitiva fixada para o descumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer
.

Observe-se a tese firmada: “a prévia intimação pessoal do devedor para o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer especificada na decisão judicial
é pressuposto para a incidência da multa coercitiva, nos termos da Súmula n. 410/STJ, cujo teor permanece hígido após a entrada em vigor do CPC de 2015”
(grifos nossos).

Com efeito, não se desconhece que o art. 513, § 2º, I, do CPC dispõe que o devedor será intimado para cumprir a sentença “pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos”.

Todavia, a leitura desse dispositivo não pode ser isolada, especialmente porque o
caput
do mesmo art. 513 ressalva que o cumprimento da sentença deve observar, “no que couber e conforme a natureza da obrigação”, as regras pertinentes à execução de título extrajudicial.

A peculiaridade das obrigações de fazer e de não fazer, por reclamarem atuação material do próprio destinatário da ordem, legitima a exigência de ciência pessoal e inequívoca da parte obrigada antes da incidência da sanção coercitiva.

Nesse cenário, a intimação do advogado constituído pode ser suficiente para a prática de inúmeros atos processuais,
mas não supre, para fins de incidência de astreintes por obrigação de fazer ou de não fazer, a exigência de prévia intimação pessoal do devedor.

A
ratio
da exigência é evidente: antes de converter a técnica coercitiva em crédito executável contra a parte, deve-se assegurar que o destinatário direto da ordem judicial tenha sido pessoalmente cientificado do conteúdo da obrigação e das consequências jurídicas de seu descumprimento.

No caso concreto, o Juízo de origem consignou de modo expresso que “inexiste comprovação da intimação pessoal da empresa ré para o cumprimento da medida, sob pena de pagamento de multa”, acrescentando que “as intimações posteriormente ocorreram através de Advogado habilitado nos autos”.

A sentença recorrida, portanto, afastou a multa precisamente em razão da ausência do pressuposto formal indispensável à sua exigibilidade.

As contrarrazões apresentadas ao ID 31829933 reforçam esse ponto ao sustentar que a comunicação dirigida à empresa, datada de 01/02/2017, corresponderia a carta de citação com conteúdo voltado à audiência de conciliação,
sem comunicação clara e inconteste acerca do teor da tutela de urgência e das astreintes, bem como que a mera existência de advogado constituído não supriria a necessidade de intimação pessoal para incidência da multa cominatória.

A apelante insiste que a recorrida possuía advogados habilitados no processo principal e que houve manifestações processuais posteriores, inclusive com alegado cumprimento tardio da tutela.

Todavia, tais circunstâncias, por si sós, não afastam a exigência jurídica firmada pelo STJ, pois o que se exige, para a incidência da multa, é a demonstração da prévia intimação pessoal do devedor quanto à obrigação de fazer ou de não fazer acompanhada da cominação pecuniária.

O comparecimento processual por patrono, quando não evidenciada ciência pessoal e inequívoca do destinatário da ordem, não basta para instaurar a exigibilidade da sanção.

A propósito, a própria finalidade da multa cominatória confirma tal conclusão.

As astreintes não ostentam natureza indenizatória ou punitiva em sentido estrito, mas função instrumental e coercitiva, destinada a compelir o devedor ao cumprimento específico de ordem judicial. Justamente por isso, sua incidência pressupõe a possibilidade concreta de conformação voluntária da conduta pelo obrigado, o que exige ciência pessoal da ordem judicial. Sem a comprovação dessa ciência, a multa perde seu caráter persuasivo e passa a assumir contornos indevidos de penalidade automática.

Além disso, há fundamento autônomo que igualmente recomenda a manutenção da sentença.

A decisão recorrida registrou que, nos autos principais nº 0008711-50.2017.8.14.0028,
sobreveio sentença revogando a tutela provisória e julgando improcedente o pedido
(ID nº. 27987040
, dos autos respectivos).

Também consignou que, embora tenha sido interposto recurso de apelação naqueles autos, a sentença possui efeitos imediatos, por força do art. 1.012, § 1º, V, do CPC.

Assim, quando a sentença revoga a tutela provisória, essa revogação produz efeitos imediatos, ainda que pendente recurso de apelação. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MULTA DIÁRIA. EXPRESSA REVOGAÇÃO POR SENTENÇA. INEXIGIBILIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A Corte "a quo" pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em princípio, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo, não havendo falar em ausência de prestação jurisdicional. O julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à pretensão de uma das partes não caracteriza negativa de prestação jurisdicional, tampouco viola os arts. 1.022 e 489 do CPC/2015. 2
. A sentença que revoga expressamente a decisão que antecipou a tutela acarreta a inexigibilidade das "astreintes" fixadas pela monocrática revogada. Precedentes.
Aplicação da Súmula n . 83 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1590510 MS 2019/0287468-3, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 31/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2020).

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTE. NÃO CUMPRIMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA SUPERVENIENTE. INEXIGIBILIDADE DA MULTA FIXADA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
DIREITO CIVIL. CONTRATO DE FIANÇA. RETIRADA DO SÓCIO-FIADOR. EXTINÇÃO DA FIANÇA. ART. 835 DO CC/2002. NOTIFICAÇÃO DO CREDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. INSCRIÇÃO DO NOME DOS FIADORES EM CADASTRO RESTRITIVO POR DÍVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (TJPA - Apelação Cível - Nº 0014287-32.2013.8.14.0006 - Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2020-11-24) (grifos nossos).

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MULTA COMINATÓRIA.
REVOGAÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA NA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO
. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença de parcial procedência em ação declaratória de inexistência de dívida, com revogação de tutela provisória e da multa cominatória fixada por seu descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a multa cominatória (astreintes) permanece exigível quando a tutela provisória que lhe deu origem é revogada pela sentença de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A multa cominatória possui natureza acessória e instrumental à tutela provisória, desaparecendo com a revogação desta, conforme entendimento pacificado do STJ. 4. A revogação da tutela tem efeitos ex tunc, desconstituindo retroativamente os atos dela decorrentes, inclusive a obrigação de pagar astreintes.

5. Ainda que a conduta da parte agravada seja censurável, o fundamento legal e jurisprudencial impede a subsistência da multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e não provido.

"Tese de julgamento: 1. A revogação da tutela provisória na sentença de mérito afasta a exigibilidade da multa cominatória fixada para seu cumprimento. 2. As astreintes possuem natureza acessória e não subsistem se a decisão principal for revogada com efeitos retroativos.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 537, § 3º; art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 692.930/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 25/09/2018, DJe 01/10/2018 (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0001272-47.2014.8.14.0301 - Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-09-29) (grifos nossos).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de responsabilidade civil contratual. Prestação de serviços. Cumprimento de sentença. Decisão que acolhe em parte a impugnação ao cumprimento de sentença, ao afastar a majoração de astreintes, e condena a parte executada ao pagamento de verbas sucumbenciais. Inconformismo da parte executada. Astreintes. Manutenção de sua incidência. Reforma.
Decisão provisória revogada em razão da sentença de improcedência. Perda da eficácia em caráter retroativo. Provimento do recurso de apelação que não restabeleceu os efeitos da multa cominatória.
Fase executória que deve seguir sem a incidência da quantia relativa à multa cominatória. Acolhimento parcial de impugnação. Arbitramento de honorários sucumbenciais. Cabimento . Recurso Especial nº 1.134.186/RS (Tema 410). Reconhecimento do excesso de execução . Arbitramento de honorários em favor da parte executada. Decisão reformada. Recurso provido (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 20146002120258260000 São Paulo, Relator.: Rogério Murillo Pereira Cimino, Data de Julgamento: 31/01/2025, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2025) (grifos nossos).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. ATOS DE COBRANÇA COMANDADOS POR TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO.
TUTELA PROVISÓRIA REVOGADA E ASTREINTES AFASTADAS.
Averiguando os documentos nos quais a parte autora fundamentou o pedido de tutela provisória, vê-se que todos os atos de cobrança foram comandados por empresa credenciada do Banco Volkswagen S.A., ou pela própria instituição financeira. Assim, sendo a ré pessoa diversa dos credores referidos e não possuindo, por óbvio, ingerência sobre os atos de cobrança intentados por eles, impositiva a revogação da tutela de urgência, e, por conseguinte, o afastamento da multa diária fixada. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 70079741765, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 25/04/2019) (TJ-RS - AI: 70079741765 RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Data de Julgamento: 25/04/2019, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/04/2019) (grifos nossos).

No caso, a tutela que servia de suporte à multa foi revogada e o pedido principal foi julgado improcedente. Tal circunstância esvazia a utilidade do cumprimento provisório das astreintes, sobretudo porque ausente, como visto, o pressuposto da intimação pessoal da parte obrigada.

Também incide, nessa quadra, a disciplina do art. 537 do CPC, especialmente seu § 3º, segundo o qual:

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

[...]
§ 3º A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo,
permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte
.”

O dispositivo autoriza o cumprimento provisório da multa, mas condiciona o levantamento do valor à existência de sentença favorável transitada em julgado. Na hipótese em exame, segundo registrado na decisão recorrida e não infirmado de modo suficiente para alterar a conclusão sentencial,
houve sentença de improcedência nos autos principais, com revogação da tutela provisória
.

Desse modo, ainda que se admitisse a discussão sobre o montante ou sobre o período de incidência das astreintes,
a ausência de sentença favorável transitada em julgado e, principalmente, a inexistência de intimação pessoal da parte obrigada impedem a cobrança da multa nos termos pretendidos.

Não há, portanto, como acolher a tese recursal de que a Súmula 410 estaria superada.

Ao contrário, a orientação atualmente consolidada pelo STJ em repetitivo é precisamente no sentido oposto ao defendido pela apelante. O Tema 1.296/STJ reforça a correção da sentença recorrida ao exigir intimação pessoal do devedor para o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer sob pena de multa coercitiva.

Também não há reparo a ser feito quanto à extinção do cumprimento provisório. A sentença recorrida, ao julgar procedente a impugnação e extinguir o feito com fundamento nos arts. 924, III, e 925 do CPC, observou que a multa não poderia subsistir diante da ausência de pressuposto de exigibilidade e da revogação da tutela nos autos principais.

Enfim, nada a reformar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença/decisão lançada ao ID 31829929, por seus próprios fundamentos, acrescidos dos fundamentos ora alinhavados.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 01/06/2026